Tribunal: TJES
Processo: 0004864-65.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004864-65.2018.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares/ES – DR. Thiago Albani Oliveira Galvêas

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por Editora e Distribuidora Educacional S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “a”), sem condenação em honorários advocatícios. O Município sustenta ser devida a fixação cumulativa de verba honorária sucumbencial nos embargos, ainda que já tenham sido pagos os honorários no limite legal máximo no curso da execução fiscal, por ocasião do parcelamento do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, quando já houve o pagamento integral da verba honorária no curso da execução fiscal, nos limites legais, em razão de parcelamento administrativo do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 2º, prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em cada fase do processo e incidente autônomo, mas limita cumulativamente os percentuais ao teto de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

A parte executada aderiu a parcelamento administrativo do crédito tributário e quitou integralmente a verba honorária prevista no art. 85, § 2º, do CPC, como condição para a formalização do acordo.

A nova fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, diante da quitação integral na execução, configura bis in idem e afronta os princípios da legalidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e da segurança jurídica.

Jurisprudência do STJ (REsp 2.075.544/MG) e de Tribunais Estaduais (TJES e TJSP) consolida o entendimento de que, havendo pagamento integral dos honorários na execução fiscal, é vedada nova fixação nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é incabível quando já houve o pagamento integral da verba honorária no curso da execução, nos limites máximos legais, por ocasião do parcelamento do crédito tributário.

A duplicidade de cobrança de honorários viola os princípios da legalidade, da vedação ao bis in idem e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; art. 487, III, “a”; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5002873-55.2016.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. — ; TJSP, Ap. Cív. nº 9000288-93.2012.8.26.0090, Rel. Rezende Silveira, j. 26.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004864-65.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004864-65.2018.8.08.0030

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUÍZO PROLATOR
:
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares/ES

– DR. Thiago Albani Oliveira Galvêas

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e que, além disso, deixou de fixar honorários advocatícios no bojo dos embargos, ao fundamento de que os valores pagos pelo executado nos autos da execução fiscal seriam suficientes para satisfazer a remuneração devida à Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se, exclusivamente, à possibilidade de fixação cumulativa de verba honorária sucumbencial nos embargos à execução fiscal, em favor do Município de Linhares, não obstante já tenha ocorrido o pagamento de honorários na integralidade do percentual legal máximo, no curso da execução fiscal correlata, por ocasião da formalização do parcelamento do crédito tributário.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de aferição, sobre o valor atualizado da causa. O § 1º do mesmo dispositivo legal consagra, ademais, a cumulatividade de honorários em diversas fases e incidentes processuais, incluindo a execução e os embargos à execução. Todavia, tal cumulatividade não é absoluta, sendo limitada pelo teto legal estipulado no § 2º.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte embargante aderiu a parcelamento administrativo do crédito tributário executado, ocasião em que realizou o pagamento integral da verba honorária sucumbencial, nos limites máximos legalmente previstos, conforme previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal quitação ocorreu no âmbito da execução fiscal, de forma destacada e condicionante para a formalização do referido parcelamento, conforme amplamente comprovado nos autos.

Assim sendo, uma vez satisfeita a verba honorária dentro do limite legalmente permitido, revela-se indevida qualquer fixação adicional de honorários nos embargos à execução, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem, além de contrariar
a ratio
do art. 85 do CPC.

Esse entendimento, inclusive, tem sido reiteradamente perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais pátrios, conforme se depreende dos seguintes precedentes, os quais guardam absoluta identidade fático-jurídica com a hipótese em análise:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO.
A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC. Tendo o apelante aderido ao REFIS, resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução. Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.” (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).Recurso prejudicado. (
TJ-ES - Apelação Cível: 5002873-55.2016.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível
)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu, com clareza, em sentido coincidente:

“APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Desistência dos embargos à execução implícita ao pedido de parcelamento – Perda do objeto dos embargos – Não cabimento de condenação ao pagamento de verba sucumbencial – Pedido de inclusão da condenação de verba sucumbencial – Impossibilidade uma vez que os honorários já estão englobados no valor parcelado – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 9000288-93.2012.8.26.0090, Relator: Rezende Silveira, j. 26/09/2024, 14ª Câmara de Direito Público, DJe 30/09/2024)

Ambos os julgados reafirmam que, uma vez incluídos os honorários no valor parcelado e quitados na esfera administrativa, não é juridicamente possível nova condenação à verba sucumbencial no âmbito dos embargos à execução, sob pena de indevida duplicidade de cobrança e desrespeito à função indenizatória da verba honorária.

Na hipótese dos autos, repise-se, restou demonstrado de forma cabal que a quantia correspondente aos 20% foi exigida, discriminada e paga integralmente, inclusive com comprovação nos autos por meio da guia de pagamento e das comunicações firmadas entre a Procuradoria do Município de Linhares e o contribuinte.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente, a jurisprudência consolidada e os princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e da segurança jurídica, inexistindo qualquer mácula que autorize sua reforma.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24.11.2025 a 28.11.2025:

Acompanho o E. Relator.